Tribunal: TJPA
Processo: 0004580-86.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004580-86.2017.8.14.0301

APELANTE: ENNYO WILLIAMS CAMPOS DA LUZ

APELADO: ITAU UNIBANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. EQUIVOCO DO MAGISTRADO. ACORDO QUE ENVOLVE AS PARTES DIZ RESPEITO A OUTRO CONTRATO E NÃO O QUE ENVOLVE O PRESENTE LITÍGIO. NECESSIDADE DE SER DECLARADA NULA A SENTENÇA PARA A DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LITIGANCIA DE MÁ FÉ. MILITA EM FAVOR DO BANCO A PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL, DEVENDO-SE CRER QUE A JUNTADO DA TERMO DE ACORDO OCORREU POR UM EQUÍVOCO E NÃO DE FORMA DOLOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA E O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0004580-86.2017.8.14.0301

APELANTE:
ENNYO WILLIAMS CAMPOS DA LUZ

ADVOGADO:

FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

APELADO:
ITAU UNIBANCO S/A

ADVOGADO:
EDIANA CRISIA SANTOS PERDIGAO
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENNYO WILLIAMS CAMPOS DA LUZ
pretendendo modificar sentença proferida em AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta em face de
ITAU UNIBANCO S/A
.

Em sua inicial o Autor narrou que adquiriu junto ao ITAU UNIBANCO S/A, através de uma Cédula de Crédito Bancário - Operação de Financiamento para Aquisição de um Veículo, sendo que no dia 05.12.2016. o Consignante, dirigiu-se a agência do Banco/Consignando, para efetuar o depósito da prestação que vencia naquele dia, tendo a gerência da agência, lhe avisado, que não poderia receber o depósito referente a prestação do veículo, uma vez, que o Consignante, possuía outros débitos bancários, afirmando que somente poderia receber o valor da prestação do veículo, juntamente com o pagamento de outros débitos do Consignante, o que motivou a propositura da presente ação.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

O Requerido juntou um termo de acordo tendo, no entanto, como objeto a resolução de um conflito referente a outro veículo que não o que é objeto da presente lide.

O Juízo Singular proferiu sentença de homologação.

O Autor interpôs recurso de Apelação pretendendo a nulidade da sentença, bem como a condenação do banco por litigância de má-fé.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0004580-86.2017.8.14.0301

APELANTE:
ENNYO WILLIAMS CAMPOS DA LUZ

ADVOGADO:

FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

APELADO:
ITAU UNIBANCO S/A

ADVOGADO:
EDIANA CRISIA SANTOS PERDIGAO
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENNYO WILLIAMS CAMPOS DA LUZ
pretendendo modificar sentença proferida em AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta em face de
ITAU UNIBANCO S/A
.

Sem necessidade de grande aprofundamento meritório, há que se reconhecer que a sentença ora combatida padece de vício que impõe a decretação de sua nulidade, senão vejamos.

A presente ação foi proposta em decorrência do litígio envolvendo o contrato n. 31090411-5, tendo como objeto de aquisição um veículo Marca HYUNDAl/Modelo/Tipo HR 2.5 ano de fabricação 2010/210. Placa NSL 8095 chassis 95PZCN7HPBB024115 com Renavan n. 002264445-9.

Ocorre que no termo de acordo extrajudicial acostado pelo banco, facilmente se verifica que se trata de um segundo contrato de financiamento de n. 124148503.30410, para a aquisição de um veículo MARCA MITSUBISHI, MODELO PAJERO DAKAR 4x4 Ano 2011/2011, Placa OFI 4087, chassi 93XJ]yKH8WCCB01346, onde o valor total da dívida é R$-80.962,43 (oitenta mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos).

A despeito de ter o Apelante informado a situação ao Juízo de Piso por meio de Embargos de Declaração, este não chamou o feito a ordem para tornar a sentença sem efeito, posto que seria esse o caminho correto.

Assim, não pairam dúvidas de que a prestação jurisdicional foi entregue de forma equivocada, pendendo a questão de uma solução, que não pode ser prestada de forma exauriente por este Juízo ad quem a fim de evitar supressão de instância, devendo os autos serem remetidos de volta ao Juízo de Piso para o devido processamento da ação.

Quanto ao pedido de condenação do banco por litigância de má-fé, entendo que não mereça acolhimento, posto que se deve partir do Princípio da boa-fé processual e tal presunção deve ser entregue ao banco e partir do princípio que o pedido de homologação foi um erro e não uma atitude dolosa.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para declarar a nulidade da sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem nos termos do que fora explanado.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025